Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705688-27.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS FERNANDO PEREIRA GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUÍS FERNANDO PEREIRA GOMES contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de disponibilização do medicamento POLATUZUMABE. Para tanto, o impetrante alega ser portador de câncer, CID: 83.3 (Linfoma não-Hodgkin difuso, grandes células - difuso), desde abril de 2019. Assevera que em decorrência do agravamento de seu quadro clínico e do insucesso dos tratamentos já realizados, a médica responsável por seu acompanhamento prescreveu o medicamento POLATUZUMABE, na seguinte posologia: 4 frascos de 30mg ou 1 frasco de 140mg, por dose, conforme laudo médico de ID 43747812. Pondera que o aludido fármaco não se encontra inserido no rol de medicamentos padronizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, o que tornou necessária a impetração do mandado de segurança em apreço. O impetrante afirma estar impossibilitado de trabalhar devido à doença, além de não reunir recursos financeiros para arcar com os custos de aquisição do medicamento. Aduz que é obrigação do Estado garantir o direito à saúde e a inviolabilidade do direito à vida, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana. O impetrante ressalta a urgência no fornecimento do medicamento, sob pena de agravamento do seu quadro clínico e risco de morte. Ao final, postula o deferimento de medida liminar para que seja determinada à autoridade apontada como coatora que disponibilize o medicamento POLATUZUMABE. No mérito, pleiteia a concessão da segurança. Esta Relatoria nos termos do despacho exarado sob o ID 43841421, verificando que o impetrante não é beneficiário da gratuidade de justiça tampouco pleiteara a concessão do benefício na inicial, determinou que o impetrante promovesse o recolhimento do pagamento das custas iniciais ou apresentasse documentação apta a comprovar a hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da inicial. O impetrante no petitório acostado aos autos sob o ID 43959203, promoveu a juntada da declaração de hipossuficiência, dos extratos bancários dos meses 12/2022, 01/2023 e 02/2023, além da carteira de trabalho (IDs 43959204 a 42959208, 43960159 e 439660160). A gratuidade de Justiça foi deferida em favor do impetrante (ID 44113106), oportunidade em que foi determinada a emenda à inicial para: a) juntar documento que comprove a afirmação de que o medicamento não se encontra listado no rol de medicação fornecida pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) esclarecer a posologia pretendida do respectivo medicamento, retificando, inclusive, o pedido; e c) retificar o valor da causa, tendo em vista que deve corresponder ao proveito econômico pretendido. O impetrante, na emenda apresentada no ID 45107792, promoveu a juntada do relatório médico e do receituário contendo a prescrição dos medicamentos POLATUZUMABE 30mg e BENDAMUSTINA 100mg, com a respectiva posologia. Pugnou, assim, pela imposição, à autoridade apontada como coatora, da obrigação de disponibilizar os aludidos medicamentos, na forma prescrita. Na mesma oportunidade, retificou o valor atribuído à causa. É o relatório. Decido. Recebo a emenda ofertada no ID 45107792, inclusive quanto ao acréscimo do medicamento BENDAMUSTINA 100mg, que não havia sido descrito na petição inicial anteriormente apresentada. Em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. O mandado de segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto na Lei n. 12.016/2009, no qual a prestação jurisdicional deve se operar com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que a via mandamental não admite a dilação probatória. Com efeito, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, deverá ser impetrado mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1], Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Portanto, somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). No caso dos autos, em um exame perfunctório dos argumentos e documentos apresentados pelo impetrante, observa-se haver elementos de prova aptos a demonstrar o direito líquido e certo alegado. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É, portanto, dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado, em determinadas circunstâncias, a fornecer gratuitamente medicamento, mesmo que não padronizado, a quem dele necessite e não possua condições de adquiri-lo. Destaque-se que, a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 207, inciso XXIV, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. A corroborar esse entendimento, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. ADALIMUMABE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTO PADRONIZADO. DEVER DE FORNECIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O não cabimento do presente writ em razão da necessidade de dilação probatória deve ser refutada, seja por estar em descompasso com a pacífica jurisprudência desta Corte, a qual admite o manejo deste remédio heroico para determinar ao ente público o fornecimento de medicamentos àqueles que demonstrem a sua necessidade, seja porque a provas dos autos se encontram suficientemente aptas à análise do mérito. 2. A comprovação da necessidade do medicamento por meio de relatório médico é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que se prescinde de dilação probatória. Precedentes. 3. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3.1. Existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, enseja obrigação do Estado em fornecê-lo. 5. A demonstração, por profissional médico, da patologia e da necessidade do fármaco no tratamento da paciente atestam o direito líquido e certo da impetrante. 5.1. Uma vez existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, resta evidenciada a obrigação do estado em fornecê-lo. 6. Preliminar rejeitada. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável. Decisão: MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, FOI CONCEDIDA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07118224120218070000 - (0711822-41.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1351708. Data de Julgamento: 28/06/2021. Órgão Julgador: 1a Câmara Cível. Relator: GISLENE PINHEIRO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] - grifo nosso. Portanto, é de se concluir que, dentre as competências atribuídas ao DISTRITO FEDERAL, está inserido o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender à regra inserta no artigo 196 da Constituição Federal. Conforme esclarecido no relatório médico constante do ID 45107796, os medicamentos prescritos ao impetrante não estão incluídos no protocolo clínico do SUS. Faz-se necessário ressaltar, no entanto, que a Primeira Sessão do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão relacionada à obrigação de disponibilização não incorporados aos protocolos clínicos do SUS, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), firmou tese nos seguintes termos: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso em apreço, têm-se por evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar requerida. O relatório médico, no qual o impetrante fundamenta a pretensão deduzida no agravo de instrumento (ID 45107796), descreve o seu quadro clínico e a necessidade de disponibilização do medicamento prescrito: Paciente Luís Fernando Pereira Gomes, DN 17/10/1991, em abril de 2019 teve diagnóstico de Linfoma Difuso de Grandes Células B, primário de mediastino – CID 10 C83.3 (Lugano Estágio IIAX ao diagnóstico) com massa Bulky mediastinal, síndrome da veia cava superior e Trombose de veia cava superior, Biópsia da massa confirmou Linfoma de grandes células B, primário de mediastino (Imunohistoquímica: CD 20+; CD 23+; Ki67 90%; CD 3 neg, CD 30 neg, TDT (P) negativos). Fez primeiro ciclo de quimioterapia CHOP em 06/04/2019 como citorredução, seguido de 3 ciclos de R-DA-EPOCH até 27/06/2019 com R-ICE. Fez 3 ciclos até 21/10/2019 e Radioterapia de consolidação em dezembro de 2019. Em junho de 2020 houve nova progressão de doença e foi iniciado BFM-9, fez 1 bloco A (DE 11/06/20) e 1 bloco B (D1 07/07/20). Ficou sem tratamento até novembro de 2020 quando progrediu doença em pulmão PETCT (17/10/2020): linfonodomegalia mediastinal e lesões pulmonares hipermetabólicas consistentes com acometimento da doença de base (SUVmax 27,7). Em relação a tomografia de TX de 08/2020 nota-se aumento significativo das lesões (superior a 100%). Iniciado protocolo R-GDP em 16/11/2020, fez 4 ciclos até 02/03/2021 seguindo de TMO autólogo em 07/04/2021. Progrediu doença em pulmão. PET CT mamária interna e hilar ipsilateral suspeitas para doença linfoproliferativa em atividade, sendo classificado com escore 5, segundo os critérios de Deauville. Realizado nova biopsia em 06/12/21 que confirmou Linfoma Difuso de Grandes Células B. Fez protocolo Quimioterapia da cada 15 dias protocolo R-GEMOX e nova TC de tórax revela aumento da massa com compressão de estruturas nobres como voraçao de veia cava superior. Necessita urgente iniciar novo protocolo com Polatuzumabe e Bendamustina conforme solicitado. Única terapia com efeito comprovado e que ainda não foi utilizada. Não está disponível no SUS. (grifo nosso). Este egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar casos semelhantes, reconheceu a possibilidade de imposição da obrigação de disponibilização de medicamentos por parte do Estado, para tratamento de doenças graves, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir reproduzidos: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. REGISTRO NA ANVISA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INEXISTÊNCIA. POLIANGEITE MICROSCOPICA E PNEUMONIA INTERSTICIAL NÃO ESPECIFICA. PIRFENIDONA. TEMA 106/STJ. RECURSOS REPETITIVOS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que tem por fim o fornecimento de medicamento não padronizado, porquanto é o responsável pela atuação na gestão do Sistema Único de Saúde no âmbito do Distrito Federal (Art. 24, inc. I, do Decreto no 39.610/2019), além de lhe incumbir a prestação de assistência farmacêutica no âmbito da rede pública de saúde, conforme Decreto no 39.546/2018, art. 1o, inc. IX. 2. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793). 3. Verificando-se que a medicação pretendida pela autora possui registro na ANVISA, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre DF e União no caso vertente. 4. Por meio do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 106), o STJ definiu os seguintes requisitos, de observância vinculante, para o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público: "i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 5. Verificando-se terem sido satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme o supracitado Tema 106/STJ, a disponibilização do medicamento prescrito ao impetrante é imprescindível para o tratamento e manutenção da sua saúde, restando caracterizado, pois, o direito líquido e certo ensejador da concessão da segurança requerida. 6. A Constituição Federal garante o direito à saúde de forma integral a quem demonstrar necessidade, não podendo o Estado eximir-se de cumprir com o dever constitucional em fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam, em respeito ao princípio da dignidade humana. 7. Agravo interno conhecido e não provido. Segurança concedida. (Acórdão 1637043, 07272018520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEVER DO ESTADO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Comprovados o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, a prescrição do medicamento solicitado no presente writ por médico integrante da rede pública e a falta do fármaco na rede pública, impõe-se a intervenção do Judiciário para garantir ao impetrante o medicamento considerado essencial para o tratamento oncológico. (Acórdão 1422214, 07423687920218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMA 106 DO E. STJ. I - O Secretário de Estado de Saúde do DF é parte legítima em mandado de segurança fundamentado na omissão do Estado em fornecer medicamentos. Precedentes do e. Conselho Especial. II - A realização de tratamento indispensável à vida ou à integridade física de paciente acometido de doença grave é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/90, sobretudo em razão da incidência do Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03, e da Lei 12.732/13, que impõe agilidade no tratamento de neoplasia maligna, na demanda, glioma alto padrão, glioblastoma IDH selvagem com conservação de ATRX. III - O Temodal não está integrado aos atos normativos do Sistema Único de Saúde, entretanto, estão comprovados nos autos a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da moléstia, a incapacidade financeira do impetrante, bem como a existência de registro do medicamento na Anvisa, de forma que foram preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 dos recursos repetitivos do e. STJ para a imposição de seu fornecimento pelo Estado. IV - Segurança concedida. (Acórdão 1371736, 07212357820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PORTADOR DE CÂNCER. OMISSÃO EM FORNECER O MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO. DEVER DO ESTADO EM PROVIDENCIAR A MEDICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Segundo o art. 196, da CR, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. 3. Comprovada a necessidade de a parte impetrante utilizar medicamento prescrito para tratamento de sua saúde, incumbe ao Estado providenciar, às suas expensas, os recursos necessários para a sua recuperação. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1353365, 07049475520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Do acervo documental constante dos autos, constata-se que os medicamentos prescritos ao impetrante se encontram registrado na ANVISA e ainda não foram incluídos no protocolo clínico do tratamento da enfermidade no âmbito do SUS. Não está configurada hipótese de tratamento experimental ou de uso off label, porquanto o medicamento é indicado para uso por pacientes portadores da doença que acomete o impetrante, em conformidade com sua bula (ID 43747812). Ademais, conforme ressaltado pela médica assistente, a terapia prescrita é a única com efeito comprovado e que ainda não foi utilizada. É preciso assinalar, ainda, que o relatório médico constante dos ID’s 43747812, 43747813 e 43747814 indica estar caracterizada hipótese de emergência, com risco de morte, caso não seja iniciado o tratamento prescrito. O impetrante demonstrou não reunir condições financeiras para arcar com os custos de aquisição dos medicamentos, tendo sido, inclusive, a ele deferida a gratuidade de justiça. Portanto, encontram-se evidenciados cumulativamente, no caso em apreço, os requisitos indicados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), diante da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médica que assiste o paciente, bem como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Ademais, os medicamentos encontram-se registrados na ANVISA, estando comprovada a incapacidade financeira do impetrante para arcar com os custos de aquisição dos medicamentos prescritos. Consequentemente, demonstrado que o impetrante preenche os requisitos apontados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), e caracterizado o risco de dano grave ou de difícil reparação, em caso de demora no início do tratamento prescrito, tem-se por impositivo o deferimento da medida liminar requerida na inicial. Pelas razões expostas, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, para determinar à autoridade apontada como coatora que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, disponibilize em favor do impetrante os medicamentos POLATUZUMABE 30mg e BENDAMUSTINA 100mg, na forma prescrita no relatório médico constante do ID 45107792. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes, no prazo legal. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de março de 2023 às 11:07:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22.